Tribunal: TJDFT
Processo: 0730832-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-SALÁRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de conhecimento visando à cessação de descontos automáticos em conta-salário relativos a contratos de empréstimo bancário, após manifestação expressa do autor, por meio de notificação extrajudicial, revogando a autorização de débito. O juízo de origem considerou válida a cláusula contratual que previa os descontos, mesmo após a revogação da autorização, com base na autonomia da vontade e na boa-fé objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a revogação unilateral da autorização para débito automático em conta-salário concedida pelo consumidor no contexto de contrato de empréstimo bancário, e se, uma vez exercido esse direito, é ilícita a continuidade dos descontos pela instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático, sem que isso implique inadimplemento contratual ou exoneração da dívida.
4. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.085 condiciona a licitude dos descontos à existência de autorização válida e atual do consumidor, cessando seus efeitos quando essa autorização é regularmente revogada.
5. A autorização para débito automático tem natureza jurídica de mandato para pagamento e, salvo disposição legal ou contratual excepcional, é revogável a qualquer tempo, nos termos do art. 684 do Código Civil.
6. A cláusula contratual que prevê desconto automático em conta não se sobrepõe à manifestação posterior e expressa do consumidor em sentido contrário, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
7. A revogação da autorização para débito não invalida o contrato de mútuo nem exonera o devedor de sua obrigação, permitindo à instituição financeira buscar o adimplemento por meios alternativos legítimos.
8. A manutenção dos descontos após a revogação válida da autorização caracteriza cobrança indevida e descumprimento do regime jurídico aplicável à relação de consumo e às operações bancárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O consumidor pode revogar, de forma unilateral e a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta-salário relativa a contrato bancário, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020.
2. A validade da revogação da autorização para débito automático torna ilegítima a continuidade dos descontos pela instituição financeira, ainda que prevista contratualmente.
3. A revogação da autorização não implica nulidade do contrato nem exoneração da obrigação, apenas altera o meio de cobrança da dívida.

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 14; CC, arts. 421, 421-A, 422, 684.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão no 2015713, AI 0750450-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 10.07.2025.